Tribunal: TJDFT
Processo: 0709643-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE OBJETIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO PREPONDERÂNCIA SOBRE A REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL. CONFIGURADO. REGIME. INICIAL FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. QUANTIDADE DA PENA.
I - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que tinham ciência da circunstância e aderiram à conduta, ainda que somente os comparsas tenham utilizado o artefato.
II - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
III - A aplicação da majorante do concurso de pessoas exclusivamente para aumento da pena-base e a utilização da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo na terceira, encontra fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP.
IV - A confissão e a reincidência devem ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria, porquanto consideradas igualmente preponderantes pela jurisprudência.
V - Cometido o delito no mesmo contexto fático, configura-se o concurso formal e não crime único, quando violados patrimônios de vítimas distintas.
VI - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, é impositiva a fixação do regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
VII - Recurso conhecido e desprovido.